Tribunal: STJ
Processo: 0769170-95.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065650 - AM (2025/0385893-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE TELEVISÃO MANAUARA LTDA
ADVOGADOS
: LEA CAMPOS SCHRODER - AM001159
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - AM001153
MICHAEL ROBERTO DE ARAUJO - SP514011
AGRAVADO
: PAULIANE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS
: BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM00A898
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898N
BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
CARÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO. APLICAÇÃO DA
DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula 187 do STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sustentando ofensa ao
§§ 4o e 7o, do CPC, e a viabilidade de comprovação
art. 1.007,
tardia do preparo de forma simples, com o objetivo de ver
conhecido o recurso especial interposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação válida do preparo recursal caracteriza a deserção do
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54038000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 90e4b2c0-d47f-4e45-97e6-12e96b54adbb

4. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes
de pagamento de forma legível e visível no momento da
interposição, sob pena de não conhecimento.
5. A ausência de comprovação válida do preparo no momento
oportuno, mesmo que o recolhimento tenha sido realizado dentro
do prazo, não afasta a deserção do recurso.
6. A ausência de comprovação do preparo em dobro, após
intimação, acarreta a deserção do recurso, conforme a Súmula
187 do STJ.
7. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das
custas processuais, sendo imprescindível a juntada dos
respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição, sob pena de deserção e preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 90e4b2c0-d47f-4e45-97e6-12e96b54adbb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065650 - AM (2025/0385893-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE TELEVISÃO MANAUARA LTDA
ADVOGADOS
: LEA CAMPOS SCHRODER - AM001159
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - AM001153
MICHAEL ROBERTO DE ARAUJO - SP514011
AGRAVADO
: PAULIANE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS
: BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM00A898
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898N
BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
CARÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO. APLICAÇÃO DA
DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula 187 do STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sustentando ofensa ao
§§ 4o e 7o, do CPC, e a viabilidade de comprovação
art. 1.007,
tardia do preparo de forma simples, com o objetivo de ver
conhecido o recurso especial interposto.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação válida do preparo recursal caracteriza a deserção do
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes
de pagamento de forma legível e visível no momento da
interposição, sob pena de não conhecimento.
5. A ausência de comprovação válida do preparo no momento
oportuno, mesmo que o recolhimento tenha sido realizado dentro
do prazo, não afasta a deserção do recurso.
6. A ausência de comprovação do preparo em dobro, após
intimação, acarreta a deserção do recurso, conforme a Súmula
187 do STJ.
7. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das
custas processuais, sendo imprescindível a juntada dos
respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição, sob pena de deserção e preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 187 do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando ofensa ao art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC,
sustentando a viabilidade de comprovação tardia do preparo de forma simples.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] O recurso especial não merece trânsito.
No caso, verificada a irregularidade no pagamento das custas judiciais
relativas ao Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do
Amazonas, a parte recorrente foi intimada para sanar o vício com o
pagamento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, mas deixou de atender
integralmente a determinação judicial para a regularização.
A recorrente limitou-se a juntar os comprovantes de pagamento do
preparo na forma simples, e não em dobro como determinado.
O assunto está definido no
do CPC, nos seguintes termos:
art. 1.007,
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-
lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se
houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) § 7o
O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese
de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar
o vício no prazo de 5 (cinco) dias.
Veja-se que o § 4o do
do CPC é claro ao afirmar que a
art. 1.007
comprovação do preparo se dá no momento de interposição do recurso
e, caso não comprovado o recolhimento do preparo no momento de
interposição, o recorrente é intimado para recolhimento, tarefa esta,
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

cumprida por essa Corte de Justiça, ao passo que nessa situação, o
recolhimento deve ser em dobro, ônus do qual não se desincumbiu a
parte recorrente.
Assim sendo, encontra-se deserto o presente recurso, nos termos do
do CPC e da Súmula 187, do Superior Tribunal de Justiça.
art. 1.007,
Súmula 187 do STJ. É deserto o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos
autos.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO . NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do
não havendo a comprovação do recolhimento do
CPC/2015,
preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o
recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art . 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O
é
CPC/2015
expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja
comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser
realizado em dobro. 3 . A apresentação de comprovante de
pagamento após a decurso do prazo do
§ 4o, do
art. 1.007,
leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187
CPC/2015,
do STJ . Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de
comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso
e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o
recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja
imposta a pena de deserção do recurso. 5 . Agravo interno não
provido. (STJ - AgInt nos E Dcl no R Esp: 1941293 SP 2021
/0165880-4, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
25/04/2022,
TURMA, Data de Publicação: D Je 27/04/2022)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS
CUSTAS
LOCAIS.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO.
DESERÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos
termos do artigo 5o da Resolução STJGP 1/2017, vigente à época
da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas
judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos deveria ser
realizado exclusivamente mediante o sistema de GRU Cobrança,
emitida após o preenchimento do formulário eletrônico disponível
no sítio do Tribunal: http://www. stj. jus. br. 2. Por força do disposto
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

no artigo 2o, §3o, do mesmo diploma, nos casos em que os
valores relativos ao porte de remessa e retorno fossem recolhidos
pelo Tribunal de origem em nome próprio, o pagamento deveria
ser realizado pela forma lá disciplinada. 3. Esse é o caso do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde, nos termos da
Tabela VIII, inciso II, da Lei Ordinária Estadual n. 2.429/1996 e da
Resolução 20/2007 TJAM, realiza-se o recolhimento local dos
valores pertinentes ao dispêndio do porte de remessa e retorno. 4.
Em não havendo a comprovação do recolhimento de todos os
valores do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente
deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção, à luz do artigo 1007, caput e § 4o, do CPC. 5.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o
recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve
ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção.
Precedente. Incide o disposto no Enunciado de Súmula n. 187
deste Tribunal. 6. Sendo a decisão agravada clara ao registrar que
haveria a majoração em desfavor da parte recorrente caso
existisse nos autos prévia fixação de honorários de advogado
pelas instâncias de origem e em não se verificando esta, não cabe
falar em efetiva condenação aos honorários recursais por ocasião
do segundo juízo de admissibilidade, de modo que inexiste, quanto
a essa questão, sucumbência a justificar o interesse recursal da
parte agravante. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. (STJ - AgInt nos E Dcl no AR Esp:
1218999 AM 2017/0316968-0, Relator: Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
04/09/2018,
TURMA, Data de Publicação: D Je
. PROCESSUAL
11/09/2018)
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
PREPARO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
LOCAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. O
porte de remessa e retorno, embora recolhido perante o Tribunal
de origem, é devido ao STJ e pago por meio de GRU Cobrança,
segundo determinam os arts. 2o e 5o da Resolução STJ/GP no 2
/2017. 2. As custas locais são devidas ao Tribunal de origem e
pagas por meio da respectiva guia estadual. 3. Considerando que,
até o presente momento, apesar de intimado a fazê-lo, não houve
a complementação do preparo, há de ser declarada a deserção do
recurso especial, e, em consequência, certificado o trânsito em
julgado e determinada a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de
origem. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos E Dcl no AR Esp
1120489/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
D Je
26/06/2018,
01/08/2018)
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

DISPOSITIVO
Ante o exposto, no exercício da competência atribuída a esta Vice-
Presidência pelo
caput, do CPC c/c o
da Lei
art. 1.029,
art. 46, inciso IV,
Complementar Estadual no 261/2023 (Lei da Divisão e Organização
Judiciária do Estado do Amazonas), não admito o recurso especial em
exame, com esteio no
V, da Lei Adjetiva Civil.
art. 1.030,

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a comprovação
do recolhimento das custas só é possível com a juntada concomitante da guia de
recolhimento corretamente preenchida e do comprovante de pagamento válido, em
que conste a sequência numérica do código de barras.
Como bem salientado, não importa se o recolhimento das custas judiciais
foi efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do Recurso Especial,
pois o tema envolve o momento da comprovação do recolhimento.
Nesse sentido, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, o STJ vem se
manifestando da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
187 do STJ, por falta de comprovação do preparo recursal no momento
da interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

2. A parte agravante alegou que, no juízo de origem, foi deferido o
diferimento do recolhimento de custas e que cumpriu a determinação do
Tribunal de Justiça de São Paulo para recolhimento de forma simples.
No STJ, foi exigido o recolhimento em dobro, o que a parte considera
indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante
deveria ter realizado o recolhimento do preparo em dobro, conforme
exigido pelo STJ, mesmo após ter cumprido a determinação de
recolhimento simples pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; (ii) saber se,
no ato de interposição do recurso, a ausência de comprovação do
pagamento do preparo recursal justifica a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do CPC, exigindo-se o pagamento em dobro
art. 1.007,
para regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que a concessão do benefício do
diferimento do pagamento das custas, com base em lei local, não exime
a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que têm natureza de
taxa federal.
5. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes
de pagamento de forma legível e visível no momento da
interposição, sob pena de não conhecimento.
6. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no
ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para
efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do
pleito recursal, conforme estabelece o
caput e § 4o, do
art. 1.007,
CPC.
7. A ausência de comprovação do preparo em dobro, após
intimação, acarreta a deserção do recurso, conforme a Súmula n.
187 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.862.987/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem
a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o
conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer
juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de
preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não
atendida a intimação para sua regularização.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das
custas
processuais,
impõe-se
a
juntada
dos
respectivos
comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele,
sob pena de deserção e também não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do
preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão
consumativa.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.867.341/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:06
Código de Controle do Documento: ddfb421b-29c9-4c5a-8d3b-5e1429fbafae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.065.650 / AM
Número Registro: 2025/0385893-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091577220248040000 07691709520218040001 7691709520218040001 91577220248040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE TELEVISÃO MANAUARA LTDA
ADVOGADOS : LEA CAMPOS SCHRODER - AM001159
FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - AM001153
MICHAEL ROBERTO DE ARAUJO - SP514011
AGRAVADO
: PAULIANE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS : LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM00A898
BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898
LEONARDO PEREIRA DE MELLO - AM000898N
BIANCA MEDRADO DE CARVALHO - AM008775N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
Documento eletrônico VDA54008479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 7ff84688-790a-4b66-b55e-ab1559a2301b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 7ff84688-790a-4b66-b55e-ab1559a2301b